Tribunal: STF
Processo: Rcl 50386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10.



    1.  Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de (i) afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.423 e no RE 1.002.295, paradigma do Tema 841 da repercussão geral e (ii) violação à Súmula Vinculante 10.



    2. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. No julgamento do RE 1.002.295, paradigma do Tema 841, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: “é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”.



    3. No caso, a propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo.



    4. Não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 114, § 2º, da CF, porquanto inaplicável ao caso dos autos. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.